Tribunal: TJSP
Processo: 1500534-56.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500534-56.2019.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante CASSIA
NAARA BARCELONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
2
VOTO No 42.226
APELAÇÃO No 1500534-56.2019 Americana
APELANTE: CASSIA NAARA BARCELONI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 1029/1042, cujo relatório se adota,
do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Americana, Cassia
Naara Barceloni, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do
Código Penal, foi condenada à pena de três (03) anos e seis (06) de
reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e sessenta (260) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada, recorreu a ré aduzindo, preliminarmente, a
nulidade das provas, vez que obtidas de forma ilícita, face à suposta
invasão de seu domicílio. No mérito, postula a desclassificação dos
fatos para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, além da absolvição
do crime de receptação por atipicidade da conduta ou a sua
desclassificação para a modalidade culposa. Subsidiariamente,
requer a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da
referida Lei e em seu grau máximo, a fixação de regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
3
menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 1056/1066).
As contrarrazões encontram-se às fls. 1098/1106.
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
1139/1149, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Preliminar
Por primeiro, verifica-se que a preliminar suscitada pela
combativa defesa não prospera.
Não há que se cogitar de nulidade das provas obtidas
decorrente da suposta invasão do domicílio da ré por parte dos
policiais militares que atenderam a ocorrência. Isto porque, consoante
bem destacou a douta Procuradoria de Justiça a fls. 141, ainda que a
apelante tenha dito em juízo que negou a entrada dos policiais no
imóvel, sua versão foi frontalmente contrariada pelos relatos dos
agentes, que narram que o ingresso na residência foi autorizado pela
genitora da ré e eles somente foram até o local após a acusada
indicar que guardava entorpecentes em seu quarto, o que se
confirmou com a diligência realizada, legitimando, assim, a atuação
policial e as provas decorrentes desta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
4
Ademais, de rigor consignar que o crime de tráfico de drogas
é permanente, de modo que a entrada no imóvel, tal como se deu no
caso em apreço, encontra amparo legal.
Nesse sentido tem se manifestado o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU O
RÉU QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE
PROVA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DAS PROVAS. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
FUNDADAS
RAZÕES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...). 3. O delito de tráfico de drogas é
considerado de natureza permanente, o que autoriza,
quando observado o estado de flagrância, a incursão policial
em domicílio mesmo sem o mandado de busca e apreensão
ou expressa autorização do morador. Averiguação e atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
5
policial legítima! 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ -
HC:
418867
SC
2017/0254484-0,
Relator:
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA,
j. 04/09/2018, DJe 13/09/2018)
Não há, pois, qualquer ilegalidade no ato praticado pela
autoridade policial.
Resta, pois, rejeitada a preliminar.
Quanto ao mais, o recurso comporta parcial provimento,
pese embora o bem lançado Parecer do nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletins
de ocorrência, laudos de constatação e de exame químico
toxicológico, todos documentos encartados aos autos, bem como pela
prova oral colhida em Juízo. Assim é que, quanto ao tráfico de
drogas, a substância encontrada e apreendida foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
6
submetida à perícia, quando o “expert”, subscritor do laudo,
identificou-a como sendo “maconha”, entorpecente que causa
dependência física ou psíquica.
Autoria:
É ela induvidosa.
A ré, em Juízo, admitiu a propriedade dos entorpecentes
apenas para uso pessoal, haja vista ser usuária de drogas. Quanto à
receptação, negou os fatos descritos na denúncia, aduzindo ter
comprado o carro em apreço de uma pessoa por nome Lilian, através
da rede social Facebook, e que desconhecia a ilicitude que recaía
sobre o aludido bem.
Ocorre que a versão apresentada pela acusada restou
isolada das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Euclides Paixão
Silva e Júlio Cesar da Silva Santos, em depoimentos harmônicos,
asseveraram realizar patrulhamento de rotina, na data dos fatos,
quando foram informados do roubo do veículo Chery Tiggo 2.0, ano
2011, cor verde, placas FMO 4427/Santa Bárbara D ́Oeste. Assim,
em diligências pela região, os milicianos avistaram o carro e
realizaram a abordagem. Indagada, a ré alegou tê-lo comprado no dia
anterior de um desconhecido e pelo facebook, pagando a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
7
R$ 1.000,00 (mil reais), em dinheiro, a título de entrada e depois
pagaria mais trinta e três (33) parcelas do mesmo valor. Alegou que
os documentos estariam em sua casa.
No local, os milicianos foram autorizados pela mãe da
acusada a adentrarem a residência, onde lograram êxito em
encontrar, além das drogas descritas na exordial acusatória, duas
balanças de precisão, anotações típicas de tráfico, cartões bancários,
celular e petrechos. Indagada, a ré confessou, informalmente, a
prática do tráfico de entorpecentes.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
Por sua vez, em Juízo, a vítima Lilian Salvarani Saturno
declarou ter sido abordada por dois homens que, mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
8
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o seu
veículo Chery Tiggo 2.0, ano 2011, cor verde, placas FMO
4427/Santa Bárbara D ́Oeste e se evadiram. Por fim, aduziu ter
tomado conhecimento apenas uns vinte (20) dias depois do roubo
sofrido de que o seu carro havia sido localizado com a apelante.
Traficância:
Não há dúvida, portanto, de que a ré mantinha em depósito
e guardava os entorpecentes apreendidos. Assim é que o
comportamento da apelante visualizado pelos policiais, além da
quantidade de drogas apreendidas - são mesmo seguros indicativos
de que ela estava realizando o comércio ilícito.
Sem dúvida, é ela traficante.
Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação para
o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As circunstâncias
evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o acusado pode,
igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS
(...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.” (Processo:
1468317/9
Apelação
TACRIM
Relator: Cardoso
Perpétuo
13a Câmara
Julg.: 31/03/2005
Votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
9
Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J.).
Receptação
Quanto à receptação, não restam dúvidas de que a apelante
tinha pleno conhecimento de que o veículo em sua posse era mesmo
produto de roubo ocorrido em 06 de julho de 2019. Isto porque a
vítima Lilian Salvarani Saturno havia registrado o boletim de
ocorrência no 7081/2019 no mesmo dia (fls. 22/23).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter a ré agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, porquanto, após ser bordada
pelos policiais militares, ela não apresentou aos milicianos
documentação comprobatória da propriedade do bem, limitando-se a
afirmar que teria comprado o veículo de uma pessoa desconhecida
através da rede social Facebook. Ocorre, pois, que tal versão, além
de fantasiosa, é inapta a ilidir a imputação que recai sobre si. Sem
dúvida, tinha ela ciência da origem espúria do bem.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
10
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa. Vê-se, assim, que a condenação da ré pelo
crime de receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de
rigor.
Pena e Regime Prisional:
Quanto à pena, insta alguma ponderação.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, para
cada crime, nos termos do 59 do Código Penal.
Na segunda fase do cálculo, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Por fim, na derradeira fase, de rigor o reconhecimento do
tráfico minorado, haja vista não haver prova de que a ré integre
organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
11
fazendo jus ao benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei no
11.343/06. E, repita-se, face à quantidade de drogas apreendidas não
ser tão grande, de rigor a redução da pena em dois terços (2/3), e não
metade (1/2) como fizera o douto Magistrado a quo.
Quanto à receptação, ausentes causas de aumento e
diminuição da pena.
Sendo assim, a pena do tráfico de drogas finaliza em um
(01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e seis
(166) dias-multa.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto pela gravidade dos crimes praticados, em especial o de tráfico
de drogas, de catastróficas consequências à saúde pública, e
responsável, também, pela desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua
sendo grave, aliás, um dos mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
12
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações,
e o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
13
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro
e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País
e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
14
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, rejeitada a preliminar suscitada, dá-se parcial
provimento ao apelo para, tão somente, reduzir a pena do delito de
tráfico de drogas para um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e
cento e sessenta e seis (166) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500534-56.2019.8.26.0630 -Voto no
15